Tribunal: TJDFT
Processo: 0029250-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0029250-94.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ESPOLIO DE ELIZETE PEREIRA BATISTA, MICAELA SARAH BATISTA RIBEIRO DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer, considerando que a data de publicação da sentença recorrida já consta da certidão de ID 30298434. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator